Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. OBSERVÂNCIA. LEI N° 14.131/2021. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A Lei n° 14.131/2021, que vigou até o dia 31.12.2021, em decorrência da situação de calamidade pública e de saúde decorrente da Covid/19, fixou o percentual máximo de empréstimo em consignação em 40%, dos quais 5% (cinco por cento) servirão para amortizar despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
2. Na espécie, ainda que se trate de empréstimos livremente pactuados, a verba sobre a qual incidem os descontos ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de a parte devedora honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares.
3. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, comprovada, deve ser limitada a margem consignada em 35%, haja vista que não houve extrapolação da margem consignável no contracheque, que atualmente está em 48% da remuneração do agravado.
4. O valor estipulado a título de astreintes é razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.